Tribunal: TJDFT
Processo: 0739962-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a validade do negócio jurídico, o art. 113 do Código Civil estabelece, em síntese, que deve prevalecer a boa-fé, a vontade das partes e os costumes do lugar.
2. O requerido não logrou comprovar que o autor assinou o contrato de prestação de serviços educacionais, nem mesmo de que prestou os serviços. O fato de o autor ter repassado os cheques para o requerido, a fim de garantir uma vaga para sua filha, não implica na concretização do contrato. Tanto que o próprio requerido se comprometeu a devolver os cheques ao autor.
3. Em se tratando de relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor. Todavia, a indenização por danos materiais e morais exige a prova dos danos sofridos, o cometimento de ato ilícito e o nexo causal (arts. 187 e 921, do Código Civil). O protesto indevido dos cheques configura dano moral presumido (in re ipsa).
4. Os critérios para a fixação do quantum da indenização por danos morais deverão levar em consideração, além das disposições dos arts. 944 e 945, do Código Civil, a função pedagógica ou educativa para futuras condutas, a não constituição do enriquecimento sem causa e ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. O quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado pelo douto Juízo de origem, a título de indenização por danos morais, revela-se consentâneo aos valores fixados em casos similares por esta egrégia Turma, pelo que considero devida a reparação a título de danos morais.
6. Apelação conhecida e não provida.